Tribunal: STF
Processo: ARE 1446641
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELO PROCON EM RAZÃO DE AUMENTO INJUSTIFICADO NO PREÇO DO ETANOL POR POSTOS DE COMBUSTÍVEL DO MUNICÍPIO DE LONDRINA.



    QUESTÃO PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO. REITERAÇÃO PELOS APELADOS EM CONTRARRAZÕES. CONHECIMENTO. PROVIMENTO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE PRESCINDIR DE UMA INSTRUÇÃO PROCESSUAL AMPLA E INCLUSIVA, QUE PERMITA PERSUADIR PELA RAZÃO A FORMAÇÃO DE UMA CONVICÇÃO MINIMAMENTE ACEITÁVEL ACERCA DAQUELA QUE É A PRINCIPAL - QUIÇÁ A ÚNICA - CONTROVÉRSIA DE FATO ESTABELECIDA NOS AUTOS, OU SEJA, A EXISTÊNCIA DE UM JUSTO MOTIVO PARA O AUMENTO DO PREÇO DO ETANOL COMBUSTÍVEL PELOS POSTOS VAREJISTAS. REVISÃO DECISÃO QUE ADMITIU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA DEMANDA BEM COMO DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS QUE LHE SEGUIRAM. INCLUSIVE A SENTENÇA. RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.



    AGRAVO RETIDO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADOS.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, LIII; 37, caput, e 170, caput, II, IV, V, parágrafo único, todos da CF. Sustenta, em síntese, que: 



    (i) “(...) ao determinar a realização da dita prova pericial para se apurar ‘os reais motivos para tal acréscimo’, o Tribunal local acabou por, em verdade, negar a própria existência de uma ordem econômica ‘fundada ... na livre iniciativa’ (CF, 170), na qual se deve observar a propriedade privada (II) e a livre concorrência (IV), ‘assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica’ (parágrafo único), violando diretamente os referidos dispositivos constitucionais”. 



    (ii) “a decisão administrativa que aplicou a pena de multa aos Recorrentes é nula, por ofensa aos princípios do juiz natural (CF, art. 5º, LIII) e da impessoalidade (CF, art. 37, caput), já que proferida por autoridade cuja imparcialidade estava comprometida”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. A pretensão recursal não merece prosperar.



    5. De início, cumpre observar que a alegada ofensa aos princípios do juiz natural e da impessoalidade por violação aos arts. 5º, LIII, e 37, caput, não foi apreciada pelo acórdão impugnado. O recurso extraordinário, portanto, carece de prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula 282/STF. A matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não cumpre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Nesse mesmo sentido: ARE 1.065.617-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.072.565–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, RE 1.283.858-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma.



     



    6. Ademais, no tocante aos demais dispositivos constitucionais, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    7. Por fim, ainda que superados os mencionados óbices processuais, o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento dessa Corte no sentido de que o “princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e de defesa do consumidor.” (ADI 4.512, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator